Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-72.2022.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-72.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 551.135.831-20 (EMBARGADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (EMBARGANTE), HANNAH HELENA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 068.078.493-46 (ADVOGADO), GILMAR GUIMARAES LOIOLA - CPF: 201.303.843-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Danos Morais
–
CANCELAMENTO DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO - DANO MORAL CONFIGURADO
-

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ -
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA
– DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
–
OMISSÃO CONSTATADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

Havendo omissão entre a fundamentação e o dispositivo necessário, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação da decisão.

O devedor protestado que quita a dívida em atraso, ou realiza acordo, como é o presente caso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor, ou eventual determinação judicial (REsp repetitivo 1339436/SP).

Ausência de prova efetiva pelo requerido de que tenha disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo autor.

Restando clara a responsabilidade dos Réus pela inércia e negligência em fornecer ao autor a necessária carta de anuência, resta configurado o ato ilícito praticado pelos Requeridos, na medida em que não disponibilizou de forma útil correta a carta de anuência, após a quitação da respectiva dívida, daí decorrendo o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva daquele e o dano sofrido pelo autor-consumidor, que faz sem dúvida surgir no presente caso o dever de indenizar.

A incidência da Súmula 385 do STJ pressupõe a existência, ao tempo do ajuizamento da ação ou da configuração do dano, de legítima inscrição preexistente em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando
a inscrição preexistente

já havia sido regularmente cancelada antes do ajuizamento da ação,
circunstância que afasta a premissa de anotação legítima preexistente e impõe o reconhecimento do dano moral.

No caso em tela, inexiste inscrição prévia a discutida nos autos, posto que já havia sido cancelada antes do ajuizamento da ação,
mediante apresentação da respectiva carta de anuência fornecida pelo credor
e a existência de inscrições posteriores, não é suficiente para caracterizar a autora como devedora contumaz a ponto de afastar o dano moral oriundo de um ato ilícito comprovado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
propostos por
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA

em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL Nº 2171593 - MT), rejeitou embargos de declaração anteriores, mantendo o acórdão que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,

que
declarou inexistente a dívida objeto do protesto de protocolo nº 133088, registrado no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Juína/MT, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 4369228531, no valor de R$ 11.152,80, com vencimento em 30/05/2018, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado teria equivocadamente qualificado a embargante como “cessionária do crédito”, quando, em verdade, sua atuação teria se dado exclusivamente na condição de apresentante do título via endosso-mandato, modalidade prevista no artigo 18 da Lei Uniforme de Genebra e no artigo 917 do Código Civil. Nessa linha, invoca a Súmula n.º 476 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o endossatário de título de crédito por endosso-mandato somente responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário, o que, segundo alega, não teria ocorrido no caso concreto, devendo ser excluída do polo passivo da demanda.

A embargante aponta, ainda, omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de enfrentamento da tese relativa à existência de protestos anteriores em nome do autor, conforme certidão por ele próprio acostada aos autos, o que, nos termos da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastaria a possibilidade de condenação por danos morais decorrentes de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando o alegado erro material e suprindo a apontada omissão, reformar o acórdão embargado de modo a excluir a embargante do polo passivo da presente demanda e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 216561661) pugnando pela rejeição dos embargos.

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo acórdão a que se refere o Id. nº 220548661.

Contra o v. acórdão, o embargante interpôs Recurso Especial (id nº 225127671) defendendo violação
aos artigos 663 do Código Civil; e artigo 26, § 1º da Lei 9.492/1997 e art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Os autos foram encaminhados ao STJ e o Exmo. Ministro

Ricardo Villas Bôas Cueva conheceu parcialmente do recurso

e nessa extensão, deu provimento ao
recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça o ponto omisso suscitado nos embargos de declaração, qual seja, “
a impossibilidade de concessão de danos morais, ante a existência de protestos anteriores realizados em nome do autor, nos termos da sumula 385 do STJ” -

Id 348491861.

A decisão transitou em julgado em 24 de fevereiro

de 2026, conforme certidão constante do id nº

348491865.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, a parte
PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedidos de Danos Morais requerendo: a) a declaração da inexistência do débito referente a cédula de crédito n. 4369228531, no valor de R$ 11.152,80 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), com data de vencimento em 30/05/2018, estampado no protesto (protocolo no 133088), no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Juína-MT; b) o cancelamento definitivo do protesto (protocolo no 133088) registrado em nome do requerente, junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Juína-MT, arcando integralmente com os emolumentos;

c) a reparação do dano moral, em favor do requerente, a ser fixado em quantia equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, correspondente a R$24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais).

Alegou o autor que firmou contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.6, chassi n. 9BWAB05UXDP009530, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor PRETA, placa OAR5442, RENAVAM 00460271237. No entanto, no decorrer da avença tornou-se inadimplente, o que culminou na ação de busca e apreensão do bem acima descrito, objeto da alienação fiduciária; que a ação de busca e apreensão n. 1001752-05.2018.8.11.0025 foi julgada procedente, de modo que foi consolidada a posse do veículo à instituição financeira, decisão da qual recorreu e aguarda julgamento pela instância superior.; que mesmo sem ter transitado em julgado a sentença proferida na ação de busca e apreensão, o banco vendeu o veículo e deixou de prestar contas, o que faz presumir que o valor do bem supera a dívida e que o contrato se encontra devidamente liquidado; que com intuito de adquirir crédito para compra de um novo veículo, procurou sanar suas pendências financeiras, contudo, não obteve autorização para o cancelamento do protesto realizado pelos requeridos, que diz respeito ao contrato objeto da busca e apreensão n. 1001752-05.2018.8.11.0025; que apesar do contrato em questão estar quitado, as rés insistem em manter seu nome negativado, o que lhe causou sérios transtornos e prejuízos, ensejando o dever de indenizar.

Sobreveio sentença

que

julgou procedende o pedido inicial para: “
a)
DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, visto que já quitada pela parte autora que, além de ter sofrido a expropriação do veículo, também depositou em juízo o valor de R$10.824,38;
b)
CONDENAR as requeridas a pagarem à requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (quando a manutenção do protesto tornou-se indevida)”. –
id 184513771

A embargante e o Banco Bradesco

Financiamentos S.A ingressaram com recurso de apelação.

A parte

XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI

(id nº 184513779) alegou , em sede preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter realizado o protesto na condição de cessionária do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, responsável pelos repasses de informações e documentos para que o título seja apresentado ao cartório; que simplesmente presta os serviços de cobrança dos títulos que lhe são confiados pelo cliente/cedente, o qual fornece as diretrizes, de forma clara e minuciosa, para a consecução dos fins pretendidos, e pede que seja reformada a sentença para que seja decretada a sua extinção sem resolução de mérito em face da ora recorrente, nos termos do Art. 485, inciso VI do CPC. No mérito, apontou a ausência de responsabilidade civil em relação ao protesto realizado, destacando que o protesto ocorreu em 2018 e a suposta quitação realizada pelo Autor, ora Apelado, se deu apenas em 2019 (nos termos da exordial), de modo que caberia ao devedor proceder com a baixa do apontamento e comprovando-se a regularidade da atuação da parte Requerida. Em relação ao dano moral, sustentou que não existe uma única prova de que o Apelado tenha realmente sofrido qualquer abalo moral, devendo o pleito ser de pronto indeferido, subsidiariamente,
que seja revisto o valor da condenação, com minoração do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Recorrida.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em suas razões recursais (id nº 184513785) afirmou que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral, logo o pedido de reparação moral pretendido nos autos, deve ser julgado totalmente desprovido; Sustentou o reconhecimento,
in casu
, da culpa exclusiva do Apelado;

que o Autor não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação de serviço ou fornecimento do produto.

Impugnou a condenação pelo dano moral arbitrado pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que não há nexo causal entre o ato do Recorrente e o suposto dano sofrido pelo Recorrido; não havendo que se falar em danos sofridos, pois não restaram provados na exordial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Esta eg. Câmara negou
provimento a ambos os recursos, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

2- Para que seja caracterizada a ilegitimidade passiva é necessário que não possua qualquer relação objetiva com a pretensão lógica deduzida em juízo - De acordo com a "teoria da asserção" adotada pelo nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial.

3. Por ser empresa cessionária crédito, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar. Ademais, de acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA.

4- O devedor protestado que quita a dívida em atraso, ou realiza acordo, como é o presente caso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor, ou eventual determinação judicial (REsp repetitivo 1339436/SP).

4- Ausência de prova efetiva pelo requerido de que tenha disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo autor.

5- Restando clara a responsabilidade dos Réus pela inércia e negligência em fornecer ao autor a necessária carta de anuência, resta configurado o ato ilícito praticado pelos Requeridos, na medida em que não disponibilizou de forma útil correta a carta de anuência, após a quitação da respectiva dívida, daí decorrendo o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva daquele e o dano sofrido pelo autor-consumidor, que faz sem dúvida surgir no presente caso o dever de indenizar.

6- O dano moral é presumido e decorre puramente da manutenção indevida do protesto, razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para o réu.

7- Não há que falar em minoração dos danos morais, quando fixados segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com observância das peculiaridades do caso concreto”.

(
id 210654159
)

Inconformado, a parte
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA
interpôs embargos de declaração Id nº 214427688, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Danos Morais – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL –- CANCELAMENTO DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais, sendo que essas inexatidões constituíram erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

O acórdão embargado fez a análise pormenorizada da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante, tendo rejeitado a preliminar asseverando

que, por ser empresa, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade, devendo incidir a aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar, de modo que não há que se falar em erro material na fundamentação do acórdão embargado.

De acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Competia tão somente ao autor providenciar o cancelamento do protesto em questão após a quitação da dívida, desde que lhe fosse fornecida, pelo banco e pela Empresa de Cobrança o documento protestado ou a carta de anuência para que o autor tomasse tal providência. Assim, o ilícito cometido pelo requerido se refere a manutenção indevida do protesto, mediante a inércia e negligência do embargante, no não fornecimento da carta de anuência, razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor,

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

(
id nº 217625691
)

Na sequência, sobreveio o Recurso Especial (id nº 225127671), quando então, o STJ
conheceu parcialmente do recurso e nessa extensão, deu provimento ao recurso determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça o ponto omisso suscitado nos embargos de declaração, qual seja, “
a impossibilidade de concessão de danos morais, ante a existência de protestos anteriores realizados em nome do autor, nos termos da sumula 385 do STJ” -
Id 348491861.

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à reapreciação do feito, conforme as determinações contidas na decisão a que se refere o ID.

Num. 348491861.

A parte embargante alega
omissão no acórdão em relação à tese da preexistência de protestos legítimos em nome do autor, com invocação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe: “D
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
"

A embargante sustenta que a certidão acostada pelo próprio autor aos autos, especificamente o protesto de protocolo nº 132887, lavrado em 24/09/2018, portanto quatro dias antes do protesto de protocolo nº 133088, lavrado em 28/09/2018 e objeto desta demanda, afastaria a possibilidade de condenação por danos morais.

No caso em exame, a tese da Súmula 385 do STJ pressupõe a existência, ao tempo do ajuizamento da ação ou da configuração do dano, de legítima inscrição preexistente em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. A embargante sustenta que essa condição estava presente, invocando a certidão de protesto juntada aos autos, na qual constam, além do protesto de protocolo nº 133088 (objeto da presente demanda), outros três protestos em nome do autor: o de protocolo nº 132887 (lavrado em 24/09/2018), o de protocolo nº 137293 (lavrado em 19/02/2019) e o de protocolo nº 137403 (lavrado em 20/02/2019), todos de titularidade da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Ocorre, porém, que a análise dos autos revela uma circunstância fática decisiva que afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto: os demais protestos existentes em nome do autor foram regularmente cancelados antes do ajuizamento da presente ação, mediante apresentação das respectivas cartas de anuência fornecidas pelos credores. Essa circunstância foi expressamente narrada na petição inicial e confirmada pela juntada, pelo próprio autor, de certidão de protesto atualizada (id. 87902130), na qual constava apenas o apontamento de protocolo nº 133088, promovido pela embargante, como único protesto ativo em nome do autor ao tempo do ajuizamento da ação.

Aliás, o embargado esclareceu, nas contrarrazões, que "
a certidão recortada e colada na peça de recurso da embargante não representa a real situação do embargado, uma vez que referido documento acompanhou a exordial apenas para demonstrar a existência do protesto promovido pela embargante, sendo certo que em relação às demais anotações foram colacionadas com a exordial as respectivas cartas de anuência do credor, ficando pendente apenas a baixa do protesto promovido pela Embargante, pois apesar de solicitada a carta de anuência via e-mail, não obteve resposta.”
–
id 216561661

Essa circunstância fática é determinante para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois o enunciado sumular pressupõe a existência de legítima inscrição preexistente e contemporânea ao dano, e não de inscrições que já haviam sido regularmente canceladas antes do ajuizamento da ação. A
ratio essendi
da Súmula 385 do STJ reside na constatação de que, quando o devedor já possui outras inscrições legítimas em seu nome, a anotação irregular adicional não lhe causa dano moral autônomo, pois sua reputação creditícia já se encontrava comprometida pelas inscrições preexistentes. Essa lógica, contudo, não se aplica quando as inscrições anteriores foram regularmente canceladas, pois, nesse caso, o devedor havia recuperado sua reputação creditícia e o protesto indevido remanescente é o único responsável pelo comprometimento de seu crédito.

Ademais, é necessário considerar que a causa de pedir desta demanda não se restringe ao protesto originário de setembro de 2018,

mas abrange, sobretudo, a manutenção indevida do protesto após a quitação da dívida, ocorrida em 2019. Nesse período posterior à quitação, os protestos anteriores eventualmente existentes não necessariamente permaneciam ativos, e a omissão dos réus em fornecer a carta de anuência prolongou indevidamente a situação de inadimplência formal do autor.

A Súmula n.º 385 do STJ foi concebida para situações em que o consumidor já se encontrava, de forma legítima, em situação de inadimplência registrada, de modo que a nova anotação irregular não lhe causa dano moral adicional. Essa lógica, contudo, não se aplica automaticamente a situações em que o dano moral decorre não do protesto originário, mas da recusa em fornecer os instrumentos necessários para a baixa do apontamento após a quitação, conduta que se prolonga no tempo e que causa dano autônomo ao consumidor que, tendo quitado sua dívida, vê-se impedido de regularizar sua situação creditícia.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, embora exista omissão formal no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese da Súmula n.º 385 do STJ, o suprimento dessa omissão não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto, acolho embargos de declaração e reconheço a omissão, nos termos acima, sem contudo atribuir efeito infringente ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026